Tribunal: CARF
Processo: 10845.003168/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003168/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
RAIMUNDO VIANA DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 370/377 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 14 a 19), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física – suplementar,
exercício 2007, no montante de R$ 28.706,19 em que foi apurado dedução indevida
com despesas de instrução e de despesas médicas.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003168/2010-79
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.003168/2010-79

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em sua impugnação de folhas 02 o contribuinte contesta a glosa da despesa com
instrução, alegando que estas se referem à sua participação em curso de pós-graduação,
conforme comprovantes que apresenta.
Contesta, também, a glosa das despesas médicas sob as seguintes alegações:
- que sua filha sofreu grave acidente, tendo sofrido diversas lesões, necessitando de
tratamento fisioterápico, psiquiátrico e psicológico. Junta comprovantes e relatórios
para comprovação;
- que as despesas odontológicas são relativas ao próprio contribuinte e suas filhas;
- que a legislação não exige a comprovação do pagamento, mas mesmo assim apresenta
extratos bancários contendo os saques efetuados para os pagamentos.
Ao final, requer a revisão do lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 128):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que as despesas com instrução atendem aos requisitos estabelecidos na
legislação tributária, a sua dedução deve ser restabelecida.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e pagamento e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de
dependente a ele vinculado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
(...)
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação procedente em parte, mantendo-se em parte o crédito tributário, conforme
demonstrado abaixo:

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 386/393 em que requereu, em apertada síntese: o reconhecimento dos recibos
decorrentes de despesas médicas.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.003168/2010-79

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Além dos dispositivos acima transcritos, as deduções com despesas médicas
foram regulamentadas no art. 80, § 1o, incisos I e III do RIR/99:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no. ano-calendário, a . médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortópédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n9 9.250, de 1995, art. 89, inciso II, alínea "a"). -
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o): (...)
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.003168/2010-79

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
No caso em questão, não foram comprovados os pagamentos conforme previsto
na legislação acima mencionada, de modo que deve ser mantida a glosa.
Portanto, não prospera a alegação do recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital